Tribunal: TJES
Processo: 5020804-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020804-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIVERSAL FITNESS DO BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AOS FIADORES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de aluguéis e encargos locatícios, ajuizada em face dos fiadores de sociedade empresária locatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; (ii) verificar se os efeitos da recuperação judicial da devedora principal podem ser estendidos aos fiadores; (iii) analisar se a habilitação do crédito na recuperação judicial impede o prosseguimento da execução; e (iv) avaliar se houve excesso de execução em razão da multa contratual e das custas cartorárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ajuizada a execução dentro do prazo legal de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, I, CC), a demora na citação por razões ligadas ao mecanismo judiciário não acarreta a prescrição, uma vez que a interrupção do prazo retroage à data da propositura da demanda, conforme o art. 240, § 1º, do CPC e a Súmula nº 106 do STJ.

4. A suspensão da execução contra os fiadores é incabível, pois a recuperação judicial da devedora principal não se estende aos coobrigados, consoante o entendimento consolidado no Tema 885 do STJ (REsp 1.333.349/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014), bem como o disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

5. A habilitação do crédito no processo de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução em face dos fiadores, uma vez que a novação decorrente do plano de recuperação não alcança as garantias fidejussórias.

6. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de locação de espaço em shopping center, regida pela Lei nº 8.245/1991.

7. As custas cartorárias referentes ao protesto do título constituem despesa legítima do credor para a constituição em mora do devedor, não configurando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento
: 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 2. A recuperação judicial da devedora principal não suspende nem impede o prosseguimento da execução em face dos fiadores ou coobrigados. 3. À relação de locação em shopping center não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, I; CPC, art. 240, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; STJ, Súmula 106; AgRg no AREsp 253.960/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2015; TJ-ES, AI 0017464-74.2015.8.08.0014, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.05.2016; TJ-SP, AI 2307269-46.2024.8.26.0000, rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIVERSAL FITNESS DO BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
E OUTROS

em face da r. sentença de id. 16440792 proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos dos
embargos à execução

opostos em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

que julgou improcedente a pretensão.

Nas razões recursais de id. 16440793, a apelante sustentou, em síntese, que: (i) ocorreu a prescrição da pretensão, com base no art. 206, § 3°, CC, tendo em vista que transcorreram mais de 5 anos desde o vencimento do aluguel objeto da execução até a citação; (ii) a execução deveria ser suspensa e seus efeitos estendidos aos fiadores, pois um deles é sócio-administrador da empresa recuperanda e a outra, sua esposa, sendo a medida essencial para viabilizar o soerguimento da empresa; (iii) não há interesse de agir na execução, pois o crédito da apelada tem natureza de quirografário concursal, já se encontrando habilitado nos autos da recuperação judicial do Grupo Athletic; (iv) ocorre excesso de execução, pois a multa contratual não pode ultrapassar 2% do valor total do débito e as custas cartorárias são indevidas.

Contrarrazões apresentadas em id.16440803 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020804-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIVERSAL FITNESS DO BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, FABIOLA KONTOPP GRASSO, JUCELITO ROMAGNA GRASSO

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIVERSAL FITNESS DO BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
E OUTROS

em face da r. sentença de id. 16440792 proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos dos
embargos à execução

opostos em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

que julgou improcedente a pretensão.

Nas razões recursais de id. 16440793, a apelante sustentou, em síntese, que: (i) ocorreu a prescrição da pretensão, com base no art. 206, § 3°, CC, tendo em vista que transcorreram mais de 5 anos desde o vencimento do aluguel objeto da execução até a citação; (ii) a execução deveria ser suspensa e seus efeitos estendidos aos fiadores, pois um deles é sócio-administrador da empresa recuperanda e a outra, sua esposa, sendo a medida essencial para viabilizar o soerguimento da empresa; (iii) não há interesse de agir na execução, pois o crédito da apelada tem natureza de quirografário concursal, já se encontrando habilitado nos autos da recuperação judicial do Grupo Athletic; (iv) ocorre excesso de execução, pois a multa contratual não pode ultrapassar 2% do valor total do débito e as custas cartorárias são indevidas.

Contrarrazões apresentadas em id.16440803 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Quanto à prescrição da pretensão executória, o d. Juízo
a quo
não reconheceu sua ocorrência, por entender que após a propositura da demanda em tempo hábil, o trâmite para a localização e citação dos devedores seguiu os ritos e prazos próprios do serviço judiciário, não havendo inércia imputável ao exequente.

Em análise do processo, compreendo que a r. sentença não merece reparos neste ponto.

A pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil, sendo que o débito mais antigo venceu em 10/05/2017, e a ação de execução foi ajuizada em 03/09/2018, ou seja, dentro do lapso prescricional.

A alegação de que a demora na citação efetivada apenas em 2023 teria fulminado a pretensão ignora a regra de que a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação e retroage à data de propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ainda, aplica-se a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
”

Portanto, na linha do entendimento adotado na sentença, não vislumbro inércia da credora no processo em análise, que revela movimentação regular, com a quitação de custas para expedição de carta precatória, manifestação acerca da sua devolução e fornecimento de novos endereços, sendo relevante, na verdade, a demora relativa aos trâmites inerentes ao serviço judiciário para efetivação do ato, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Na sequência, pugna-se pela suspensão da presente execução, sustentando que, como a empresa encontra-se em recuperação judicial, o apelante
JUCELITO
ROMAGNA GRASSO
, conquanto seja fiador do contrato de locação, também é sócio-administrador da sociedade empresária. Deste modo, “eventual prosseguimento de execuções singulares contra o sócio da empresa em recuperação judicial terminaria, por fim, no prejuízo do desenvolvimento do plano de recuperação judicial” (id. 16440793 - p. 08).

Contudo, a pretensão de suspender a execução contra os fiadores, estendendo-lhes os efeitos da recuperação judicial da devedora principal vai de encontro ao entendimento firmado no Tema 885 do STJ, cuja questão submetida a julgamento era a possibilidade do prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação do devedor principal.

Vejamos a ementa, na qual consta a tese firmada:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

O posicionamento encontra subsídio legal no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que dispõe expressamente que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, o fato de o fiador
JUCELITO ROMAGNA GRASSO
ser sócio-administrador da recuperanda não descaracteriza a garantia pessoal prestada, devendo prosseguir a execução.

Pela mesma razão não subsiste o argumento de que a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial e a cobrança do valor via execução extrajudicial configura
bis in idem.
No voto condutor do mencionado REsp 1333349/SP, extrai-se que:
“muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

Este é o posicionamento que se colhe da jurisprudência pátria, alinhado ao da Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR COOBRIGADO .
MANUTENÇÃO.
Recurso contra decisão que que determinou o prosseguimento da execução de origem em face do devedor coobrigado. Possibilidade de prosseguimento da execução. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução em relação ao devedor solidário, pois eventual suspensão de ações e execuções, diz respeito apenas à empresa em recuperação, na forma do art . 6º em combinação com o art. 49, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/05.
Recuperação judicial apenas da devedora principal, e não dos coobrigados pela dívida . Ademais, o devedor solidário não pode, inclusive, defender direito da empresa em recuperação judicial, nos termos no artigo 18 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23072694620248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – LIDE EXECUTIVA LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS - SÚMULA 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -.
1. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas.
Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor . Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1027314-18.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADORES . IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, ARTIGO 49, § 1º, c⁄c ART . 50, CAPUT, da Lei nº 11.101⁄2005. DAR PROVIMENTO.
1 .
A suspensão prevista no art. 6º, caput, da Lei nº 11.101⁄2005 atinge somente a empresa devedora em recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º da citada Lei),
a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária . 2. No caso, por se tratar de responsabilidade solidária, o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária, devendo a execução permanecer suspensa apenas em face da empresa executada. 3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts . 6º, 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11 .101⁄2005". Precedente STJ REsp 1333349⁄SP). 4. Prover o Recurso de Agravo de Instrumento . ACÓRDÃO

(TJ-ES - AI: 00174647420158080014, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Por fim, quanto ao excesso de execução, os apelantes questionam a aplicação da multa moratória de 10% e a inclusão de custas cartorárias.

Em que pese se alegue que a multa deveria ser limitada a 2% (dois por cento), com base no Código de Defesa do Consumidor, na verdade, deve-se reconhecer que esta legislação não se aplica à presente relação jurídica, cujo objeto é a locação de espaço em shopping center, regida pela Lei 8.245/91, não se caracterizando como relação de consumo.

Nesse sentido vejamos:

[...] 2.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relações locatícias, porquanto regidas pela Lei 8.245/91. Precedentes.
3. No caso, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 253.960/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 6/5/2015.)

Quanto à cobrança de custas cartorárias no valor de R$ 762,32, a sentença esclareceu que tal valor corresponde a despesas com o protesto do título, providência legítima do credor para constituir o devedor em mora. Considerando que as despesas com protesto decorrem da inadimplência do devedor, deve prevalecer o entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo.

Diante destas considerações
,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do título executado, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)